Tribunal: TJMT
Processo: 1025983-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025983-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Locação de Móvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), ANAMIL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.768.034/0001-32 (AGRAVANTE), ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0004-78 (AGRAVADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Diante do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANAMIL CONSTRUÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, extraído da Ação Monitória n. 1021850-60.2018.8.11.0041, ajuizada por ATIVA LOCAÇÃO LTDA, rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a citação por edital é nula, sob o argumento de que a agravada não indicou o endereço atualizado, o qual havia sido devidamente indicado.

Acrescenta que, além do envio de carta por AR, a citação também deveria ter sido tentada por mandado, haja vista que a citação por edital somente é permitida depois de esgotados todos os meios de localização do devedor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente recurso acerca da decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital.

Segundo o agravante, a empresa agravada deixou de promover todos os atos necessários para que a citação fosse perfectibilizada, razão pela qual, deve ser reconhecida a nulidade do referido ato.

Na espécie, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências para tentativa de citação da executada, ora agravante, sendo inicialmente expedida carta com aviso de recebimento para o endereço da situação cadastral da empresa (Receita Federal), conforme documentos acostados nos ids no 14258633 – Pág. 1 e 15843844 – Pág. 1.

Em face da devolução do documento postal, nova tentativa foi realizada pela parte autora, ora agravada, agora no endereço de cadastro fornecido pela própria empresa agravante, qual seja, Rua 23, Quadra 49, sala 3, CPA 4, Cidade de Cuiabá-MT.

Após 3 (três) tentativas de entrega, a correspondência foi novamente devolvida, agora pelo motivo “ausente”, conforme se infere do respectivo aviso de recebimento no id no 15935008 – Pág. 1.

Posteriormente, novas diligências foram empreendidas na tentativa de citação da parte demandada, agora em outros dois endereços, quais sejam:

Rua 23, no 25, Quadra 49, Sala 03, Bairro CPA 4, Cuiabá/MT, CEP 78058-250 e;

Rua Cocã, no 25, Quadra 9, Sala 03, Bairro CPA IV, CEP 78058-250, Cuiabá/MT.

As novas diligências empreendidas restaram novamente infrutíferas, tendo os avisos de recebimento retornado com o motivo “Desconhecido”, conforme documentos no id no 18856172 – Pág. 1; 18856520 – Pág. 1.

Na sequência, a parte requereu ao Juízo, a determinação para expedição de ofício à Receita Federal, Secretaria Estadual de Fazenda, além de empresas de telefonia, tendo sido atendida quanto a consulta no sistema INFOJUD e BACENJUD (id n. 35374239 – Pág. 1).

Por meio do sistema INFOJUD e BACENJUD, foi encontrado o mesmo endereço já utilizado na primeira tentativa de citação, ou seja, o mesmo endereço declinado na petição inicial e encontrado no cadastro da própria Receita Federal, o que por motivos óbvios, não traduziria qualquer resultado positivo.

Diante desse quadro foi autorizada a citação por edital da parte requerida, a qual, consoante histórico das tentativas empreendidas, se mostrou medida adequada ao caso em questão.

Por outros termos e diante do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023